Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-33.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005793-33.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAZ RODRIGUES FIORENZANO - CPF: 617.198.469-87 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005793-33.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): BRAZ RODRIGUES FIORENZANO

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE SORRISO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INCÊNDIO IRREGULAR EM TERRENO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DO INCÊNDIO – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – NATUREZA PROPTER REM – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER ATRELADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – LIMITAÇÃO A ASPECTOS DE LEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – MULTA DEVIDA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

No que se refere à alegada incompetência do Município, esta, nos termos da Constituição Federal, inexiste. Isso porque, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição Federal, a defesa do meio ambiente competente a todos os Entes Públicos, de forma comum.

Outrossim, o próprio Município bem explicitou que a Resolução CONSEMA no 85/14 define Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as prefeituras municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas.

Portanto, inexiste a alegada nulidade por suposta incompetência do Ente Público para proceder à autuação.

Igualmente não lhe assiste razão quanto à tese de que não possui responsabilidade pelo evento – incêndio – de modo que não pode ser punido por ato de terceiro. Isso porque como bem destacado na sentença, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, decorrente do direito de propriedade, vale dizer, se trata de obrigação propter rem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de nulidade de infração com o argumento de que “a hipótese é de dano ambiental decorrente de queimada irregular e não autorizada”, o que “determina a aplicação da teoria objetiva da responsabilidade, com imputação da penalidade de natureza reparatória como decorrência da prova do fato e do nexo causal entre o evento e a atividade exercida, no caso, a propriedade imobiliária”, bem como porque “não verifica-se qualquer irregularidade no Auto de Infração capaz de invalidar o ato administrativo, vez que dotado da presunção de legalidade e legitimidade, não afastada pela parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, revogo a liminar concedida ao autor (ID 22794543).

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é de conhecimento que as queimadas são proibidas em qualquer terreno baldio ou com construção, sendo apenas permitido em casos previstos pela legislação ou autorizados pelas autoridades competentes, em caso de inobservância desta norma o responsável pelo ato pode ser responsabilizado”.

Argumentou que “o direito ambiental é responsável por disciplinar o comportamento humano em relação com o meio ambiente, não apenas através de leis e decretos, mais também através de princípios”, sendo o princípio do poluidor-pagador “um dos pilares do direito ambiental, descrevendo que ‘quem polui, deve responder pelo prejuízo que causa ao meio ambiente’”. Com isso, entende indevida a sua responsabilização, pois como pode ser punido por dano provocado por terceiro?

Alegou não haver competência do Município para a outorga de licença ambiental, de modo que não teria competência para proceder com a referida autuação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito de nulidade da autuação realizada.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que a defesa do meio ambiente é competência comum entre os Entes Federativos, não havendo se falar em incompetência do Município, assim como defendeu a legalidade da autuação, pois constem: a) identificação do infrator; b) identificação do ato ilegal; c) fundamentação jurídica; d) valor aplicado; e, e) aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de autuação ambiental por conta de incêndio irregular praticado na propriedade da parte promovente. Entende a parte promovente que a autuação é indevida por conta da suposta incompetência do ente público para tanto e porque não foi o responsável pelo incêndio.

O magistrado de origem assim fundamentou a improcedência da pretensão inicial:

De início, rejeito a preliminar de irregularidade na procuração outorgada pelo requerente, pois é somente vício formal que não tem o condão de afetar o mérito da demanda.

Dito isso, passo à análise do mérito.

Restou incontroversa nos autos a ocorrência da queimada no imóvel de propriedade do autor. Em momento algum da inicial afirma o requerente que o fogo não teria ocorrido ou que o evento tivesse ocorrido em local diverso daquele imputado pelo município.

Limita-se o requerente a argumentar que não foi o responsável pelo incêndio verificado no local, o que retiraria da infração a exigida pessoalidade na respectiva prática, determinando o afastamento da multa.

O argumento entretanto, não sobrevive. Isso porque a hipótese é de dano ambiental decorrente de queimada irregular e não autorizada.

Este quadro determina a aplicação da teoria objetiva da responsabilidade, com imputação da penalidade de natureza reparatória como decorrência da prova do fato e do nexo causal entre o evento e a atividade exercida, no caso, a propriedade imobiliária.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. INCÊNDIO OCORRIDO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E “PROPTER REM”. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP – Apelação cível no 1009919-46.2017.8.26.0019. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Rel. Des. Paulo Alcides. Julgado em 25/09/2018).

De outra banda, não verifica-se qualquer irregularidade no Auto de Infração capaz de invalidar o ato administrativo, vez que dotado da presunção de legalidade e legitimidade, não afastada pela parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De mais a mais, vê-se que o valor da multa está dentro dos limites impostos pelo Decreto Federal 9.605/1998, art. 54, II. Além disso, não há previsão legal de substituição da penalidade aplicada.

Portanto, incontroverso o evento e reconhecida a responsabilidade do autor, inexiste qualquer outro elemento que autorize a superação e desconsideração do auto lavrado, impondo-se na espécie, a rejeição do pedido inicial.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, em resumo, visando a nulidade da autuação com argumento de que há incompetência do ente público municipal para realizar a autuação e porque não foi o responsável pelo incêndio.

A despeito de tais teses, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

No que se refere à alegada incompetência do Município, esta, nos termos da Constituição Federal, inexiste. Isso porque, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição Federal, a defesa do meio ambiente competente a todos os Entes Públicos, de forma comum:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Outrossim, o próprio Município bem explicitou que a Resolução CONSEMA no 85/14 define Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as prefeituras municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas.

Portanto, inexiste a alegada nulidade por suposta incompetência do Ente Público para proceder à autuação.

Igualmente não lhe assiste razão quanto à tese de que não possui responsabilidade pelo evento – incêndio – de modo que não pode ser punido por ato de terceiro. Isso porque como bem destacado na sentença, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, decorrente do direito de propriedade, vale dizer, se trata de responsabilidade de natureza
propter rem
.

Nesse sentido se assenta a jurisprudência:

Apelação. Embargos à execução fiscal. Multa por infração ambiental. Ocorrência de queimada em propriedade da autora. A mera solicitação de cancelamento da multa não permite concluir pela sua nulidade, pois o provimento administrativo só tem validade após sua divulgação no Diário Oficial. Sem a publicação do deferimento do pedido de cancelamento da multa, não há falar-se em sua nulidade.
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva. Nessa toada, descabe perquirir acerca da intenção do agente envolvido na causação do dano ambiental, tendo em vista o caráter propter rem da imposição da infração.
Acertada a sentença na parte em que reduziu a cobrança. A despeito da multa ter sido lavrada sobre área de 17.314m2, o laudo dos bombeiros (fls. 62) apontou que a área real afetada foi de aproximados 500m2. Deve o Fisco proceder a novo cálculo referente à área constante como realmente atingida. Em razão da manutenção de sentença de parcial procedência, descabe falar-se em majoração da verba honorária. Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1007762-12.2018.8.26.0037; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, pois analisados todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cuja fundamentação adota-se como razão de decidir, sendo despiciendas maiores considerações porque o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa em caso de manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021